Tribunal: TJES
Processo: 5042307-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042307-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2024). INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR ALEGADA INAPTIDÃO MÉDICA NA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. APTIDÃO RECONHECIDA EM INSPEÇÃO ANTERIOR À DATA-CORTE. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE DO ATO EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Cabo da PMES, anulou o ato administrativo que indeferiu sua inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2024 e determinou sua reinclusão no certame, reconhecendo que o impetrante estava apto em inspeção de saúde realizada antes da data de encerramento das alterações (31/08/2023), cuja publicação oficial ocorreu tardiamente por culpa da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que excluiu o militar do CHS 2024 por suposta inaptidão na data de corte, quando a própria Junta Militar de Saúde reconheceu retroativamente sua aptidão antes dessa data; e
(ii) estabelecer se a demora administrativa na publicação da Regularização de Situação Militar (RSM) pode prejudicar o direito do militar de participar do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Militar deve verificar o cumprimento dos requisitos legais para inscrição no CHS até a data de encerramento das alterações (31/08/2023), conforme art. 16, III, e art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019.

4. A Junta Militar de Saúde atesta que a aptidão reconhecida na Regularização de Situação Militar tem validade
desde a data da inspeção
, e não da publicação, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Portaria nº 706-R/2017, de modo que o impetrante estava apto desde 17/07/2023.

5. A demora da PMES na publicação do BGPM nº 048/2023, que divulgou o resultado da inspeção apenas em 24/11/2023, constitui falha administrativa e não pode repercutir em prejuízo ao militar que cumpriu o requisito material antes da data limite.

6. A exclusão do candidato, embora aparentemente amparada na ausência de publicação vigente em 31/08/2023, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia quando evidenciado que a situação de saúde estava regularizada tempestivamente, porém não publicada por atraso da Administração.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que o militar não pode ser prejudicado em certame interno por falhas administrativas na realização ou publicação de inspeções de saúde.

8. A manutenção da sentença concessiva da segurança não ofende os princípios da legalidade, isonomia ou separação dos poderes (CF, arts. 2º, 5º, I, e 37, caput), pois visa apenas restaurar a legalidade violada pelo ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
1.
A aptidão para o serviço militar atestada em Regularização de Situação Militar produz efeitos desde a data da inspeção de saúde, conforme art. 33, parágrafo único, da Portaria nº 706-R/2017. 2. A demora da Administração Castrense na publicação da inspeção de saúde não pode prejudicar o militar que comprovou aptidão antes da data de encerramento das alterações do certame interno. 3. É ilegal a exclusão do candidato do CHS 2024 quando a inaptidão decorre exclusivamente de mora administrativa na publicação do ato que reconheceu sua aptidão tempestiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de manter a sentença objurgada, julgando, por consectário, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 14337662) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 14337669, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Pablo Leandro da Silva dos Santos
, concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para invalidar o ato administrativo que excluiu o apelado do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2024) e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora promova a reinclusão do recorrente no referido certame, permitindo a sua participação em todas as etapas, caso o único óbice seja sua incapacidade na data de encerramento das alterações.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelado exerce a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e pretende participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2023-2024), que teve início com a publicação do da Diretriz no Anexo II do BECG nº 047, de 04/09/2023, com data de encerramento das alterações em 31/08/2023, tendo feito o requerimento de inscrição para participar do referido certame, que conta com um claro de 222 (duzentas e vinte e duas) vagas na graduação de 3º Sgt QPMP-C, 60 (sessenta) vagas na graduação de 3º Sgt QPMPS e 20 (vinte) vagas na graduação de 3º Sgt QPMP-M.

Acontece que, de acordo com o Anexo II, do BGPM nº 053, de 18/11/2023, a inscrição do apelado não foi homologada pela Administração Castrense sob a motivação de estar incapaz temporariamente (saúde irregular) para o serviço da PMES na data do encerramento das alterações (31/08/2023), conforme exigido pelo art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, muito embora no BGMP nº 048, de 24/11/2023, tenha sido publicada a regularização da sua inspeção de saúde a contar de 17/07/223, ou seja, antes da data do encerramento das alterações.

Diante deste cenário e por considerar que a demora na publicação da regularização da sua inspeção de saúde teria sido a causa da impossibilidade de participar do CHS 2023/2024, o apelado impetrou mandado de segurança postulando a invalidação do ato administrativo (Anexo BECG nº 053, de 18/11/2023) que o excluiu do processo seletivo para o CHS 2023/2024 e, com isso, tenha sua inscrição homologada a fim de que possa participar de todas as etapas daquele certame e, caso aprovado, promovido à graduação de 3º Sargento da PMES, com os demais efeitos financeiros, pleito este que foi deferido liminarmente pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que, ainda que posteriormente, o impetrante recorrido demonstrou estar apto na Inspeção de Saúde em relação ao período de encerramento das alterações, conclusão esta que foi ratificada por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000177-40.2024.8.08.0000.

Após o trâmite do mandado de segurança, foi proferida a sentença objurgada que concedeu a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
decisum
este que foi submetido a reexame obrigatório por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e que foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu o militar apelado do certame por descumprimento do requisito de aptidão médica na data de corte (31/08/2023), mormente quando a aptidão foi reconhecida com efeito retroativo pela própria Junta Militar de Saúde, mas publicada tardiamente, e as consequências desse reconhecimento para sua promoção, questão a qual, como dito anteriormente, não é nova para esta colenda Câmara Cível, visto que, ainda que em cognição sumária, já foi objeto de apreciação durante o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000177-40.2020.8.08.0000, oportunidade em que as mesmas teses aventadas pelo Estado apelante foram rechaçadas, reconhecendo-se o direito líquido e certo do recorrido a invalidação do ato administrativo objurgado.

O art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece como um dos pré-requisitos para a inscrição do candidato em processo de seleção (CHC, CHS ou CAS) a aptidão para o serviço militar,
atestada em inspeção de saúde
, a qual deve ser demonstrada até a data de encerramento das alterações para o respectivo certame, que ocorre sempre em 31 de agosto daquele ano, nos termos do art. 14, § 1º, da citada legislação estadual
2
, e dos itens 4.6 e 9.4, alínea “c”, da Diretriz nº 02/2023 do CHS 2024
3
.

Portanto, até a data de encerramento das alterações, que para o CHS 2024 era o dia 31/08/2023, a Diretoria de Recursos Humanos da PMES examinou as informações constantes nos assentamentos funcionais dos Cabos da PMES que pretendiam participar daquele certame para aferir se satisfaziam os requisitos legais, especialmente os previstos no art. 16 da LCE nº 911/2019, e, com base nestas conclusões, publicou ato administrativo homologando, ou não, as inscrições (Anexo II do BECG nº 053, de 13/11/2023), na forma dos itens 9.5 e 10.2 da Diretriz nº 02/2023 do CHS 2024
4
, tendo o apelado figurado na relação dos Cabos da PMES que não tiveram suas inscrições homologadas por inobservância ao requisito insculpido no inciso III do art. 16 da LCE nº 911/2019, uma vez que a validade de sua Inspeção de Saúde (art. 31 da Portaria nº 706-R/2017
5
) estava vencida (19/07/2021) por não ter comparecido à convocação feita em 14/01/2021 para inspeção realizada a cada 06 (seis) meses.

Em virtude de não ter obedecido à chamada para inspeção de saúde regular no prazo de 06 (seis) meses, na forma do art. 32 da Portaria nº 706-R/2017
6
, o apelado foi chamado em 02/02/2023, para nova inspeção de saúde, agora para fins de Regularização de Situação Militar (RSM), na forma do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017
7
, conforme publicado no BGPM nº 005/2023,
tendo o recorrido obtido o parecer
“apto para o serviço da PMES”
, a contar de 17/07/2023
, consoante BGPM nº 048, de 24/11/2023,
situação válida até o dia 17/07/2027, na forma
do art. 31 da Portaria nº 706-R/2017
.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que, muito embora na data do encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023) o apelado estivesse com a situação de saúde vencida, o que, a princípio, legitimou a atuação da Administração Castrense em não homologar a sua inscrição naquele processo seletivo com base no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019,
tal circunstância decorreu exclusivamente da demora do Comando da PMES em publicar o resultado da nova inspeção de saúde feita pelo recorrido, em 17/07/2023
, quando regularizou sua situação militar nos termos do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017, ato este que se tornou público apenas em 24/11/2023.

Vale ressaltar neste ponto que o parágrafo único do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017 é expresso em estabelecer que a aptidão declarada pela Junta na regularização da situação militar possui validade
desde a data da inspeção de saúde
, de forma que seus efeitos não são válidos a partir da publicação deste ato administrativo, mas, sim,
retroativamente ao momento em que foi inspecionado pela Junta de Saúde Militar e foi considerado apto para o serviço
, o que reforça o direito líquido e certo do recorrido, já que sua inspeção de saúde foi realizada (17/07/2023) antes da data de encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023).

Ao contrário do asseverado pelo ente estatal apelante, mesmo que o apelado tivesse interposto recurso administrativo oportunamente contra a decisão que não homologou a sua inscrição no CHS 2024, tal cenário não seria modificado, pois, naquela ocasião, ainda não havia sido publicado o ato que o considerou apto para o serviço militar a partir de 17/07/2023, de forma que a postura da Administração Castrense permaneceria a mesma, ou seja, que à época da data de encerramento das alterações o recorrido não teria preenchido o requisito previsto no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, para participar daquele certame.

A bem da verdade, caso não haja a intervenção do Poder Judiciário, o apelado, que comprovou, ainda que posteriormente em decorrência da mora da Administração Castrense na publicação do ato administrativo de Regularização de Situação Militar (RSM), estar apto para o serviço, permanecerá sem poder participar do CHS 2024 com base em exigência legal que foi atendida, revelando a ilegalidade da conduta do Estado apelante, de forma que a manutenção da sentença objurgada que concedeu a segurança postulada não configura afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da separação de Poderes (arts. 2º, 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

Esta egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido que o Cabo da PMES não poderá ter sua inscrição indeferida em Curso de Habilitação de Sargentos se a sua aptidão para o serviço não tiver sido reconhecida em inspeção de saúde no momento oportuno por falha da própria Administração Castrense, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA – EQUIPAMENTO QUEBRADO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 - O artigo 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 prevê que para se inscrever no processo de seleção do CHC o militar deve, na data de encerramento das alterações previstas no §4º do artigo 13, estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.
2 - A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o candidato não deve ter sua inscrição indeferida, no processo seletivo, por motivo de inspeção médica vencida caso haja comprovação de que houve culpa da Administração.
3 - Nos termos da Lei Complementar nº 467⁄2008, a inspeção de saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde. 4 - Para a realização desses exames, o candidato será convocado pela administração militar conforme a conveniência e organização desta. 5 - No caso em tela, o candidato foi convocado para a inspeção de saúde em 04⁄09⁄2008, contudo não conseguiu realizar todos os exames exigidos porquanto o aparelho de teste ergométrico encontrava-se com defeito.
6 - Não é razoável excluir o candidato do processo seletivo, inviabilizando sua promoção, apenas pela entrega de um exame a destempo, quando a própria entidade deu causa ao atraso, bem como porque o candidato encontrava-se apto para o serviço militar conforme Guia Médica de Saúde.
7 – Sentença mantida na íntegra. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24100353028, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL. PMES. INSPEÇÃO MÉDICA. FORA DO PRAZO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS.
1. Este Egrégio Tribunal já possui jurisprudência consolidada no sentido de que o candidato não pode ser prejudicado em processo de inscrição em curso de habilitação da PMES em virtude de não ter se submetido à inspeção médica no prazo previsto em lei, em razão da ineficiência da Administração Pública.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24110246006, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2014, Data da Publicação no Diário: 24/03/2014).

Como, na hipótese, a prova pré-constituída no
mandamus
originários e as informações prestadas pelo Comando da PMES comprovam que à época da data de encerramento das alterações do CHS 2024 o apelado estava apto para o serviço, mas esta informação somente foi disponibilizada pela Administração Castrense em momento posterior à análise do pedido de inscrição para participar do certame, tal fato não pode ser utilizado pelo Estado apelante para motivar a não homologação de sua inscrição, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar esta manifesta ilegalidade.

Aliás, foi exatamente nesse sentido que o magistrado
a quo
fundamentou a sentença objurgada, enfatizando que
“
observa-se que o BGMP n. 048 de 24/11/2023, consta o Cabo Impetrante com parecer Apto para o serviço da PMES a contar de 17/07/2023, conforme se constata no Id. 35442446, ou seja, com efeitos retroativos a julho do corrente ano, dentro da data de encerramento das alterações, qual seja, 31/08/2023”
, de forma
“que não se justifica a exclusão do Impetrante do CHS, uma vez que ele estaria sendo penalizado por fato ao qual não deu causa, não se revelando causa suficiente a obstar o seu direito à promoção”
.

Em que pese o louvável esforço do Estado apelante, é incontroverso que o militar apelado teve sua aptidão reconhecida em inspeção realizada em 17/07/2023, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de corte para o CHS 2024, fixada em 31/08/2023, e que a sua exclusão ocorreu apenas porque a publicação oficial desse ato (BGPM n.º 048) se deu tardiamente em 24/11/2023.

A tese recursal do Estado apelante apoia-se no disposto no art. 33, parágrafo único, do IRAIS, para sustentar a irretroatividade dos efeitos da RSM para fins de promoção. Contudo, conforme já decidido por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000177-40.2024.8.08.0000, o mesmo dispositivo expressa que a aptidão tem
validade desde a data da inspeção de saúde
(17/07/2023). Desse modo, o requisito de aptidão, que é de natureza material (a higidez física do militar) e não meramente formal (a publicação), já estava preenchido antes da data limite. A demora na publicação do ato que reconheceu a aptidão do militar (o que era de responsabilidade da PMES) não pode ser usada como argumento para a não homologação de sua inscrição, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

Nesse contexto, a exclusão do militar foi ilegal, e
a sentença que concedeu a segurança para anular esse ato
administrativo
e permitir sua participação no curso deve ser mantida
, em coerência com o julgamento do mencionado recurso Agravo de Instrumento.

Em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso estatal, como não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais na sentença hostilizada, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de estabelecer os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) nesta instância revisora.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado e
a ele
ne
go
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada, julgando, por consectário,
prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: (...); III – estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

2
Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando: (...). § 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

3
4.6 A “data de encerramento das alterações” será em 31.08.2023, nos termos dos art. 14, § 1º da referida Lei.

9.4 A primeira etapa, de caráter eliminatório, consiste na inscrição, dentro do prazo estipulado, dos Cabos interessados em participar do certame e que, na data de encerramento das alterações, atendam aos requisitos do art. 16 da LCE nº 911/2019, a saber: (...); c) Estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

4
9.5 A inscrição é requisito obrigatório para participação no processo seletivo. Não será permitida, em hipótese alguma, a participação, em qualquer etapa do certame, de Militar Estadual que não tenha se inscrito até a data-limite estabelecida no item 9.1 da presente Diretriz.

10.2 Encerrado o prazo do subitem 9.1, a DRH fará publicar em BECG, a homologação das inscrições, identificando também aquelas não homologadas em razão do não atendimento a qualquer um dos requisitos do art. 16 da LCE nº 911/2019.

5
Art. 31 O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

6
Art. 32 O prazo de validade das chamadas para as inspeções de saúde, para todos os fins, será de 06 (seis) meses.

7
Art. 33 A chamada à inspeção de saúde para fins de regularização da situação militar (RSM) tem por finalidade atestar que o policial militar, que não obedeceu à chamada para inspeção no prazo previsto no art. 32, encontra-se “apto” para o serviço. Parágrafo único A aptidão declarada pela Junta na regularização da situação militar não possui qualquer efeito retroativo, tendo validade da data da inspeção e até a próxima inspeção regular para engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.